Tribunal: TJMT
Processo: 1016806-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1016806-18.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A
AGRAVADO: DARI TOMM -
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão que, no autos de Cumprimento de Sentença no 1000283-38.2020.8.11.0029 oriundos da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que lhe move DARI TOMM , que afastou o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, determinando cálculo simples pela presente lide, bem como que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 dias. (id no 13165486)
Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão recorrida, alegando: a) necessidade do chamamento ao processo da União Federal e do Bacen, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário, por serem devedores solidários; b) competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva; c) necessidade de realização de perícia contábil; d) utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal; e) necessidade de que os juros de mora sejam contados a partir da citação das instituições em cada uma das liquidações e execuções individuai, e não a partir da citação na ação civil pública; f) impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios capitalizados, na memória de cálculo apresentado pelo autor, em decorrência do princípio da fidelidade ao título executivo (art. 509, § 4o do CPC) que impede que, na liquidação ou cumprimento de sentença, a lide seja rediscutida, ou que seja modificada a sentença que a julgou.
Assevera a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, principalmente atinente a lesão que sofrerá por precisar retirar de suas provisões, valores que não encontram amparo legal e que vão muito além daquilo que deve ser despendido.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular, determinando que seja integralmente acolhida a impugnação ofertada na origem, bem como, as preliminares ventiladas.
É o relatório.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Quanto ao pedido liminar, embora o Agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, na verdade ele pretende a antecipação da tutela recursal porque, consoante extrai das razões recursais, almeja, desde logo, a reforma da decisão agravada.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
In casu, todavia, não vislumbro a confluência dos requisitos mencionados.
Na origem, trata-se de cumprimento de sentença com base na sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal em face do Banco do Brasil S.A, Banco Central do Brasil e União, perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, a qual versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, no presente caso as cédulas 88/01083 – X, 89/00670 - 4, 88/02013 - 4, 88/01084 -8, 87/00154 - 3, 87/00741 - X, 88/00284 - 5, 88/00373 -6, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8024 de 12.04.1990).
No julgamento do REsp no 1.319.232/DF o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de crédito rural em março de 1990 seria a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução da diferença entre o índice aplicado e este último.
Recorre o Banco do Brasil S.A de decisão que rejeitou a Impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela instituição bancária, afastando o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil para a formação de litisconsórcio passivo necessário, e por conseguinte, reconhecendo a competência da justiça estadual para o processamento do feito, determinando cálculo simples pela presente lide.
Pois bem
De acordo com o Superior Tribunal de justiça, “Compete à Justiça estadual a análise de execução individual da sentença proferida no âmbito da ação civil pública, originariamente proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central e Banco do Brasil quando apenas este é demandado no referido processo de execução individual” (CC 164827, Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 12/02/2020. Publicado em 18/02/2020). Logo, não há falar em incompetência territorial.
No mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.
2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.
3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.
4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito. (TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).
Diante desse prisma, compete, a priori, à Justiça Estadual processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva de ação civil pública movida somente em desfavor do Banco do Brasil, dada a ausência de interesse da União ou do Banco Central a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal.
A Corte também definiu, por meio do REsp 1370899/SP, julgado sob a ótica dos recursos repetitivos, que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual.”
Noutro ponto, verifica-se que a documentação apresentada pelo Agravado está adequada à propositura da ação Liquidação Provisória de Sentença, especialmente porque há a demonstração das cédulas rurais pignoratícias firmadas (id no 5379048, buscando a exibição pelo banco dos extratos originais e respectivos históricos, denominado Slips/XER 712 das Cédulas Rurais declinadas na exordial, por meio dos quais o autor pretende provar existência da dívida, o valor devido, quem deve e a quem deve.
Por esses fundamentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.
De igual modo, não está evidente o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação originária, já que eventual constrição de bens, ou a retirada de valores de suas provisões é inerente às medidas expropriatórias a que o Agravante poderá ser submetido durante a tramitação do processo.
Em outras palavras, não há qualquer motivo para deduzir que a espera do célere julgamento deste feito colocará em risco a eficácia do provimento final.
Feitas essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Comunique-se o Juiz da causa do teor desta decisão, solicitando-lhe as informações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora